Tribunal: TJSP
Processo: 1041855-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Indenização – Acidente in itinere - Policial militar vítima de roubo que sofreu disparo de arma de fogo enquanto estava parado debaixo de uma ponte, se abrigando da chuva – O fato de o Autor não possuir habilitação para conduzir motocicleta não exclui o seu direito à indenização prevista na Lei Estadual no 14.984/2013 – Inexistência de falta funcional, crime ou ato de improbidade administrativa

Ementa:
Indenização – Acidente in itinere - Policial militar vítima de roubo que sofreu disparo de arma de fogo enquanto estava parado debaixo de uma ponte, se abrigando da chuva – O fato de o Autor não possuir habilitação para conduzir motocicleta não exclui o seu direito à indenização prevista na Lei Estadual no 14.984/2013 – Inexistência de falta funcional, crime ou ato de improbidade administrativa – Atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.